Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Insurge-se a embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega contradição uma vez que os honorários foram fixados por apreciação equitativa. Defende que os honorários devem ser fixados com base no artigo 55 da Lei 9.099/95.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 51007298). Contrarrazões apresentadas (ID . 52093791).
3. Assiste razão à embargante.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 50.880,00 (cinquenta mil oitocentos e oitenta reais), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
6. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, passando o item 9 do acórdão a ter o seguinte teor: “ 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados 10% do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”
7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.